Tribunal: TCU
Processo: 007.539/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5375/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.539/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Oliveira da Silva Duran (XXX.287.858-XX); Daniel Souza (XXX.828.186-XX); Denise Santos de Oliveira (XXX.406.481-XX); Fabricio Rodrigues Santiago (XXX.185.581-XX); Geisa Muller de Campos Ribeiro (XXX.777.738-XX); Jozimar Luciovanio Bernardo (XXX.937.801-XX); Lais Roberta Galdino de Oliveira (XXX.821.474-XX); Renata Magalhaes Naves (XXX.961.801-XX); Sumbal Saba (XXX.230.589-XX); Wallison Fernandes Gomes (XXX.495.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.